Tribunal: STF
Processo: ARE 1407679
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. PROVA PERICIAL EMPRESTADA. DUPLA TRIBUTAÇÃO. OCORRÊNCIA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. PROVASILEGÍTIMAS. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE.



    1. A decisão ultra petita, a despeito de solucionar as questões submetidas ao crivo judicial, vai além, concedendo mais do que foi pedido. Nesses casos, não é necessária a anulação da decisão, sendo possível sanar a nulidade mediante o afastamento dos excessos constatados.



    2. Possível a utilização da prova pericial emprestada desde que o processo no qual ela foi produzida envolva as mesmas partes.



    3. Não se admite a substituição da CDA com vistas à retificação do próprio ato de lançamento.



    4. Não havendo qualquer indicativo da adulteração da mídia utilizada como subsídio para lançamento dos tributos, e não logrando a parte embargante em fazê-lo, apesar de oportunidade para tal, permanece incólumea auditoria realizada.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV, LV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No que tange à alegação de litispendência, os embargos 074/1.09.000/400-9 foramjulgados em conjunto com os embargos ora em exame (ev5-ANEXO- P. 221) em razão deequívoco perpetrado pelo Juízo de origem conforme é possível observar pela informaçãoconstante do ofício encaminhado nos autos do agravo de instrumento nº 0032224-90.2010.404.0000/RS (ev4-ANEXO38 - p. 218).



    [...]



    No caso, cumpre destacar que a ação penal em comento diz respeito a três processos administrativos fiscais, quais sejam: 11070.001295/00-06, 11070.001641/2001-63 e 11070.001532/2001-46, ao passo que na presente incidental existem 07 processos envolvidos.



    Ademais, a perícia referida concluiu que a contabilidade e os livros analisados no período em questão (julho/96 a out/2000) estão de acordo com as normas emanadas pela legislação comercial e tributária e que não existem elementos que apontem para falsificações nos mesmos livros (quesitos 1 e 2). Desta forma, considerando que a perícia se ateve tão somente aos aspectos normativos comerciais e tributários, além de não abarcar a todos osprocessos administrativos que geraram os débitos exequendos, tenho que não pode ela servir de elemento a desconstituir a totalidade dos créditos.



    De ressaltar, ainda, que a desclassificação contábil, ocorre sempre que não seja possível constatar-se a regularidade fiscal de uma empresa ou quando houver recusa em apresentar à fiscalização os documentos necessários à apuração e à conferência dos valores devidos a título de contribuições previdenciárias. Contudo, para a apuração de inconsistências fiscais não é necessária que ocorra a desclassificação da escrituração contábil.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente